Tribunal: TJES
Processo: 0003823-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003823-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNE DOS SANTOS SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003823-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNE DOS SANTOS SILVA, WILLYAN GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVELIA DEVIDAMENTE DECRETADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP). A defesa suscita nulidades processuais (ofensa ao sistema acusatório e revelia indevida) e questiona a dosimetria (maus antecedentes) e a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução, estando devidamente intimado, gera nulidade absoluta; (ii) saber se a decretação da revelia do réu que não atualiza o endereço nos autos é válida; (iii) verificar a legalidade da utilização de condenações transitadas em julgado para fins de maus antecedentes, ainda que a comprovação documental ocorra após a instrução; (iv) definir a competência para o exame do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução, quando o órgão foi regularmente intimado, não acarreta nulidade automática do ato, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), mormente quando o magistrado não atua de forma inquisitória. 4. É dever do acusado manter seu endereço atualizado perante o Juízo após a citação pessoal (art. 367, CPP). A inércia do réu em informar paradeiro, inclusive com notícias de mudança para outro Estado, autoriza o prosseguimento do feito à sua revelia. 5. Documentos relativos aos antecedentes criminais, por serem públicos, podem ser colacionados aos autos em qualquer fase processual (art. 231, CPP), desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu na hipótese com a concessão de prazo para alegações finais após a juntada de guia de execução. 6. Condenações com trânsito em julgado comprovado em sistema oficial do Tribunal de Justiça justificam a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 7. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção ou suspensão de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, dado ser o momento oportuno para aferir a real situação financeira do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, desde que o órgão tenha sido regularmente intimado, não gera nulidade do ato sem a prova de prejuízo efetivo à defesa ou à acusação.

O réu tem o ônus de manter seu endereço atualizado nos autos após a citação, sob pena de prosseguimento do processo sem sua presença, conforme o art. 367 do CPP.

Certidões de antecedentes e guias de execução podem ser juntadas aos autos a qualquer tempo, inclusive após a instrução, desde que garantido o contraditório antes da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003823-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNE DOS SANTOS SILVA, WILLYAN GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Vagne dos Santos Silva
e
Willyan Gonçalves de Oliveira
, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, aplicando a cada um a pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela nulidade absoluta da sentença por violação ao sistema acusatório, ante a ausência do Ministério Público na audiência de instrução; pela nulidade da decretação da revelia do apelante Willyan, sob a alegação de expedição de mandado para endereço desatualizado; o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra a denúncia que, no dia 11 de maio de 2022, na Avenida Fernando Ferrari, Vitória/ES, os apelantes, de forma consciente e voluntária, conduziam uma motocicleta Honda CG 125, placa OCW0E34 (2013/14), sabendo ser produto de crime. A abordagem ocorreu após alerta do sistema de monitoramento "Cerco Eletrônico". Na ocasião, os policiais constataram que a motocicleta possuía restrição de furto e apresentava sinais evidentes de arrombamento na tampa do tanque de combustível e avarias na ignição.

Em relação à alegação de nulidade absoluta da audiência realizada em 17/06/2025 e dos atos subsequentes, sob o argumento de que a ausência do Promotor de Justiça ofende o sistema acusatório (art. 3º-A do CPP) e compromete a imparcialidade do Juízo na colheita da prova,
não assiste razão à Defesa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, ainda que obrigatória sua intervenção, não conduz automaticamente à nulidade do processo, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto:

[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a ausência de intimação do Ministério Público quando necessária sua intervenção, não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo
. Precedentes. 2. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. [...] (AREsp n. 1.710.638/DF, DJEN de 26/6/2025.)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, não enseja a decretação de nulidade do julgado sem a demonstração de prejuízo efetivo. 6. No caso em tela, não houve demonstração de prejuízo concreto ao menor, uma vez que a desistência da ação ocorreu antes da citação do réu, não havendo modificação na situação fática do menor. 7.
A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio pas de nullités sans grief justifica a manutenção da sentença, pois a ausência de manifestação do Ministério Público não resultou em prejuízo ao processo ou às partes
. 8. Recurso especial improvido. (REsp 2.144.232/PI, DJEN de 26/6/2025).

No presente caso, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo foi devidamente notificado para os atos processuais (ID 19077065), de sorte que o Magistrado de origem limitou-se a conduzir o ato para garantir sua regularidade, sem substituir o órgão acusador de forma ativa ou inquisitória. Ademais, a efetiva atuação ministerial nesta instância recursal possibilita o pleno exercício de suas funções institucionais, circunstância apta a afastar eventual alegação de nulidade.

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento. V -
Injustificada a decretação da nulidade do feito por ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, quando, devidamente intimada a Procuradoria de Justiça do Estado por ocasião da remessa dos autos à instância recursal, possibilitou-se a sua manifestação acerca do mérito da questão
, bem como não se deve decretar a nulidade, por ausência de oitiva ou intervenção do Ministério Público, quando dito defeito não resultar em real, efetivo e injusto prejuízo, não bastando se presumir o prejuízo. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.075.558/SP, DJe de 16/10/2023.)

Não há nulidade decorrente da audiência realizada em 17/06/2025.

Outra tese recursal diz respeito a erro do Juízo ao decretar a revelia do acusado Willyan, pois o Ministério Público havia informado nos autos um endereço atualizado dias antes da audiência, o qual não foi utilizado para expedição do mandado.
A tese, contudo, não merece prosperar
. Conforme os autos, o réu Willyan foi citado pessoalmente em 07/07/2023, tomando ciência inequívoca da ação penal. A partir desse momento, atrai para si o ônus processual de manter seu endereço atualizado perante o Juízo, conforme inteligência clara do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A informação incidental do
Parquet
não afasta o referido dever legal do acusado. Ainda que assim não fosse, as últimas informações constantes dos autos dão conta de que o apelante Willyan atualmente encontra-se em local incerto, uma vez que seus familiares relataram ao Oficial de Justiça que ele havia se mudado para o Estado de Minas Gerais, sem indicar seu novo paradeiro (ID 19077334).
Desse modo, a inércia do réu não pode ser invocada em benefício próprio para anular o feito, sob pena de violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
):

[...] O art. 367 do CPP permite que o processo siga sem a presença do acusado que não comunica mudança de endereço. 6. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio da pas de nullité sans grief. 7. O réu não pode se beneficiar de sua própria omissão em atualizar o endereço, conforme art. 565 do CPP. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp n. 2.063.725/MG, DJEN de 17/12/2024.)

Passando à dosimetria da pena, ambos os apelantes pleiteiam o decote da valoração negativa dos
maus antecedentes
. Sustentam ofensa ao art. 402 do CPP, em virtude da juntada tardia da guia de execução referente ao processo n. 0023156-78.2017.8.08.0048. Alegam, ainda, a ausência de comprovação nos autos da data do trânsito em julgado, tendo a sentença se fundamentado em informação não constante no processo.

Pois bem. É cediço que a folha de antecedentes e as certidões de execuções penais, sendo documentos públicos, podem ser anexadas aos autos em qualquer fase do processo, conforme o art. 231 do Código de Processo Penal (CPP). Desse modo, a decretação de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP, exige a comprovação de um prejuízo efetivo à defesa. Não basta, portanto, a simples alegação de uma irregularidade formal, sendo indispensável demonstrar que houve comprometimento concreto do exercício da ampla defesa, conforme orienta a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

[...]
A prova documental de natureza técnica ou informativa, como relatório de extração de dados, não constitui testemunho e sua juntada é admitida a qualquer tempo no processo penal, inclusive após a audiência, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 231 do CPP
. 2. Salvo nos casos expressos em lei, no processo penal admite-se a juntada de documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o art. 231 do CPP, desde que assegurado o devido contraditório. 3.
A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo à atuação da defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não bastando a mera alegação de irregularidade formal sem comprovação de comprometimento concreto do exercício da ampla defesa
. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.745.875/MT, DJEN de 19/12/2025.)

No presente caso, após a apresentação, pela Promotoria de Justiça, do SEUU referente ao processo nº 0023645-18.2017.8.08.0048 (ID 19077338), foi oportunizada à defesa a apresentação de alegações finais
"Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa"
, conforme consta no despacho de ID 19077341, tendo esta, em decorrência, efetivamente apresentado as alegações finais sob o ID 19077342.

Não bastasse, em breve consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual Unificado do TJES, verifico que ambos os processos (nº 0023156-78.2017.8.08.0048 e nº 0036477-87.2019.8.08.0024) já transitaram em julgado: o primeiro em 25/09/2019, em face de Vagne dos Santos Silva, e o segundo em 16/08/2022, em face de Willyan Gonçalves de Oliveira.

Destarte, afastada a tese de cerceamento de defesa e transitadas em julgado as condenações, não há que se falar em decote da valoração negativa dos maus antecedentes.

Por fim, o requerimento de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, fase adequada para aferir a situação financeira dos condenados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.